Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. cobrança indevida. contrato rescindido. ausência de comprovação da inscrição no cadastro de inadimplentes. ausência de comprovação de cobranças excessivas. dano moral não configurado. dano material. faturas remanescentes. ausência de comprovação do desembolso. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes todos os débitos vinculados ao referido contrato, gerados após 02/01/2024; determinar à requerida que se abstenha de enviar cobranças baseado no contrato já rescindido, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de R$ 2.000,00, em caso de negativação, e do dobro de cada cobrança indevida que porventura vier a ser realizada; e condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 385,80 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), já incluída a dobra, referente aos valores descontados nos meses de fevereiro e março de 2024, corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63759967).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento de reparação por dano moral diante das cobranças perpetradas pela ré, bem como a abrangência dos valores a serem restituídos ao autor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. O art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Para que haja o dever de indenizar deve haver a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Assim, a ausência de dano extrapatrimonial exime a responsabilidade da parte ré.
5. O autor relata que optou por rescindir o contrato com a ré em 02/01/2024. Todavia, mesmo após o cancelamento, a recorrida persistiu nas cobranças. O requerente, então, contatou a ré, mas não obteve êxito na solução administrativa da controvérsia. Refere que as cobranças, além de indevidas, se tornaram excessivas, sendo que seu nome chegou a constar no cadastro de inadimplentes. Sustenta, ainda, que devem ser restituídos os valores cobrados nos meses de abril a junho de 2024.
6. O autor não comprovou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, assim como não acostou aos autos a demonstração das cobranças excessivas supostamente realizadas pela ré. Nesse contexto, à míngua de provas, não há que se falar em dano moral, resolvendo-se a situação pela mera recomposição patrimonial. Quanto ao pedido de restituição dos valores cobrados nos meses de abril a junho de 2024, não há provas de que tais valores foram pagos pelo recorrente, não havendo que se falar em restituição.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e em honorários, estes fixados em R$ 300,00, por equidade, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.